Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700152-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. DISTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, como regra, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Todavia, é preciso fazer a distinção em relação à situação em que houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e o efetivo pagamento, com a extinção da obrigação, contexto no qual não se mostra possível ajuizar novo cumprimento de sentença com pedido de valor complementar, pois, com o pagamento, a obrigação foi extinta, não sendo possível rediscutir a correção monetária. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, ao argumento de que não há preclusão da matéria sobre a discussão do índice de correção monetária a ser aplicável, por ser de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo; c) artigo 884 do Código Civil, porquanto entende que inexiste saldo a ser calculado em face da correção monetária, sob pena de enriquecimento da administração pública, o que seria vedado por lei e pelo princípio de boa-fé; d) artigo 505, inciso I, do CPC, por haver ocorrido preclusão pro judicato, com a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e) artigo 202, inciso II, do CC, afirmando que não há falar em prescrição do direito de cobrar a dívida com o emprego da atualização monetária, tendo em vista que a prescrição aplicável ao caso concreto seria de 5 (cinco) anos, tendo sido interrompida pelo protesto ajuizado em 4/5/2020, cujo processo se encontra em curso na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; e f) artigo 486 do CPC, porque a coisa julgada que se forma nas ações de cumprimento de sentença é de natureza meramente formal, sendo que no presente caso, a obrigação não foi integralmente satisfeita, devendo a dívida ser atualizada com a aplicação do IPCA-E e não, pela TR. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 486 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a submissão do apelo à Corte Superior. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027